Tribunal: STF
Processo: RE 467762
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO.
   SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA RESPECTIVA CATEGORIA. ACÓRDÃO
   RECORRIDO CALÇADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL AFASTADA PELO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM COMPOSIÇÃO PLENÁRIA.
   PREQUESTIONAMENTO ATENDIDO. NÃO-INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356
   DO STF.
A adoção explícita, pelo Tribunal de origem, de
   interpretação constitucional afastada pelo Supremo Tribunal
   Federal em sua composição plenária, evidencia o debate da matéria
   deduzida no extraordinário, atendendo, a mancheias, o requisito
   do prequestionamento. Não-incidência das Súmulas 282 e 356 do
   STF.
Precedentes: REs 193.503, 193.579, 208.983, 210.029,
   211.874, 213.111 e 214.668, entre outros, Redator para o acórdão
   o Ministro Joaquim Barbosa.
Agravo Regimental desprovido.